Tribunal: TJMT
Processo: 1028338-31.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028338-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM - CPF: 544.257.351-53 (APELANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), FELIPE PELLIZON DOS SANTOS (APELADO), LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), MARINA FIGUEIREDO REIS - CPF: 022.103.841-84 (ADVOGADO), ANA PAULA PELLIZON DOS SANTOS (APELADO), SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS - CPF: 072.190.888-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C – PERÍODO DE DURAÇÃO CONTIDO EM DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM CARTÓRIO E ASSINADA PELAS PARTES E O ESCRIVÃO – PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL EM DETRIMENTO DE OUTROS DOCUMENTOS COMO FOTOGRAFIAS E MENSAGENS, AS QUAIS NÃO FORAM UNÍSSONAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

No caso, em virtude da declaração feita pelo casal perante o Tabelião do Cartório, no sentido de que viviam como se casados fossem anos antes da lavratura do ato, deve dessa data ser considerada a existência da união estável entre a apelante e o
de cujus
, pois o documento público, firmado entre partes maiores e capazes, deve prevalecer sobre as demais provas produzidas em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem n. 1028338-31.2018.8.11.0041,
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para reconhecer a união estável estabelecida entre as partes Cleonirce Aparecida Correa de Amorim e Paulo Eduardo dos Santos, compreendida entre 28 de outubro de 2016 até 26 de julho de 2018, data do óbito do companheiro e, via de consequência, declarar dissolvida a união estável entre as partes.

Não houve condenação em custas processuais nem honorários advocatícios.

Em suas razões, a apelante pretende ter o reconhecimento da união estável a partir da data de
24/06/2016
.

Para tanto, transcreve conversas de
WhatsApp
mantidas com o falecido no mês de junho/2016, bem como, juntou fotografias, que provariam a união a partir da data pretendida.

Em contrarrazões, de Id. 161988285, os recorridos refutam,
in totum
, as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia quanto ao período de início da união estável existente entre os litigantes e à divisão do patrimônio quando da separação.

Pois bem.

A questão é de fácil elucidações e não demanda maiores esclarecimentos.

Durante à instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Nélio Santos da Costa Marques e Ana Dias Amorim, que, em conjunto, deixaram contradições, acerca da data exata da moradia, convivência e unidade familiar, entre a autora e o falecido, o que nos permite dizer que não há notoriedade quanto a família que, em tese, estivesse sendo instituída em período anterior à 28/10/2016.

Assim, verificada a total dissonância de informações prestadas pelas testemunhas apresentadas pelas partes, resta dificultoso o sopesamento da prova oral produzida no feito, já que ambas são divergentes quanto ao início da união do casal.

De acordo com o artigo 219 do Código Civil,
“As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários
.”

Por sua vez, o art. 227, parágrafo único, do mesmo instituto, diz que:

“Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito.”.

Desse modo, considerando que a prova testemunhal e documental produzida nos autos não se revelou apta a imprimir certeza quanto ao início da união estável, mostra-se prudente a adoção da data pautada na prova documental, qual seja, a declaração firmada em cartório pelas partes (id. 161987692).

Data venia, e apesar das alegações da apelante, tenho que o documento registrado em cartório, pelas partes maiores e capazes, deve prevalecer sobre o depoimento de duas testemunhas e outros documentos.

Portanto, à míngua de provas contundentes em sentido contrário, o termo inicial da união estável a ser considerado é aquele reconhecido pela r. sentença, qual seja, 28.10.2016, nos termos do art. 1.723 do Código Civil de 2002 e art. 226, § 3º da Constituição Federal, indicada na declaração firmada entre as partes, por livre manifestação de vontade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. ART. 473 CPC/73. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL.
PROVA DOCUMENTAL. ESCRITURAS PÚBLICAS DECLARATÓRIA DE UNIÂO ESTÁVEL E DE DISTRATO.
PREVALÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL
. ART. 219 E 227 DO CÓDIGO CIVIL. PARTILHA DE BENS. REGRA DA COMUNHÃO PARCIAL. ART. 1.725 C/C 1.658 DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTOS. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJDFT. ARTS. 1694 E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS IMPROVIDOS.”
(TJDF. - Segredo de Justiça - RAC 0006022-35.2015.8.07.0016, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 21/02/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: 450/478).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023